Tribunal: TJDFT
Processo: 0721823-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721823-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: PARTIDO PROGRESSISTA RECLAMADO: ENILSON ALVES DINIZ D E C I S Ã O PARTIDO PROGRESSISTA apresentou a presente reclamação em 1o.6.2022 sob o argumento de que os acórdãos n. 1407631 e 142552 (pelos quais a 1a PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO DISTRITO FEDERAL julgou recurso inominado nos autos n. 0725503-30.2021.8.07.0016) afrontaram a autoridade do que decidido no Tema 1076 Superior Tribunal de Justiça. Na inicial, o patrono do reclamante indicou que faria juntar o instrumento de procuração no prazo legal: “Outrossim, requer a juntada da procuração do prazo legal.” (ID 36908009). É o relatório. Passo a decidir. O artigo 104 do Código de Processo Civil prescreve: “Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput , o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.” O prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o patrono do reclamante juntasse o instrumento de procuração ou solicitasse a prorrogação do prazo para apresentá-lo findou-se em 22.7.2022 (sexta-feira). Nenhuma das duas providências foi tomada. Não acostado o instrumento de procuração, indispensável para o desenvolvimento regular do processo, não satisfeito o pressuposto processual da capacidade postulatória, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito. Diante do exposto e com fundamento no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, declaro extinto o feito sem resolução do mérito. Intimem-se a reclamante, o interessado e a Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora